Tribunal: TJBA
Processo: 8006568-56.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006568-56.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: CATARINO ANTONIO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. TEMAS 408/STF E 395/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em execução fiscal, com fundamento no art. 932, III, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF; a ilegalidade da extinção e a existência de interesse processual; e, por fim, a inexistência de lei municipal fixando falo mínimo para a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 34 da Lei 6.830/80, que estabelece valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal, impedindo o conhecimento do recurso quando o valor da execução for inferior ao limite legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor e é compatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 408/STF, que declarou constitucional o dispositivo que torna incabível apelação em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395/STJ, fixou o valor de alçada em R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser observado à data da propositura da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno não provido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece vigente e constitucional, estabelecendo valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal. 2. O valor de alçada fixado pelo STJ (Tema 395) deve ser observado para fins de conhecimento da apelação em execução fiscal, sendo incabível o recurso quando o valor da execução for inferior ao limite estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408/STF; STJ, Tema 395/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005821-38.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravada CATARINO ANTONIO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora